Tribunal: TJPA
Processo: 0011843-30.1998.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011843-30.1998.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROLDAO PEREIRA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 00118433019988140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROLDÃO PEREIRA MENEZES (ADVOGADO: RENATO CESAR OLIVEIRA AZEVEDO NEVES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - DÉBITO TRIBUTÁRIO ABRANGIDO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – LEI N. 8.137/90 - APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL 1.194/2008. Omissão de saídas de mercadorias nos anos de 1992, 1993 e 1994, apuradas através de levantamento fiscal contábil. Débito tributário aquém do valor estipulado no Decreto Estadual 1.194/2008 em vigor à época dos fatos, impondo a remissão de débitos de ICMS em auto de infração lavrado até 31.07.2007, com valores iguais ou inferiores a 3.600,00.
In casu
, o AINF foi lavrado em 17 de janeiro de 1997, cujo valor total do crédito tributário, corrigido monetariamente à época, totalizava 3.246,09 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e nove centavos). Inaplicabilidade da lei estadual 7.772/13. Inocorrência da prescrição. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio de ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO N° 00118433019988140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROLDÃO PEREIRA MENEZES (ADVOGADO: RENATO CESAR OLIVEIRA AZEVEDO NEVES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu ROLDÃO PEREIRA MENEZES da prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei 8.137/90.

Narra a peça acusatória que:
“(...) Consta do referido AINF que ao sofrer fiscalização da SEFA, a empresa DISTRIBUIDORA JANAÍNA LTDA, inscrição

Estadual 15.143.070-5, localizada à Avenida Primeiro de Dezembro, nº 1288, Bairro do Marco, nesta cidade, da qual os acima denunciados, conforme contrato social em anexo, são os responsáveis pela gerência e administração, foi autuada por deixar de registrar saída de mercadorias comercializada por sua empresa em livro fiscal próprio, possibilitando a omissão do recolhimento de ICMS referente as vendas realizadas nos anos de 1992, 1993 e 1994. A conduta dos acusados consistiu em, continuadamente, deixar de registrar, no seu livro Registro de Saída, operação de vendas de mercadorias pela sua empresa e, consequentemente, deixaram de recolher ICMS no período acima destacado, apurado através de levantamento fiscal, locupletando-se, desta maneira, do dinheiro pertencente ao erário público, ficando os acusados revéis administrativamente e inscritos em Dívida Ativa, conforme informações prestadas pela 15ª Região Fiscal. (...) Agindo desta forma, os denunciados
ROLDÃO PEREIRA MENEZES e MAURILIO TEÓFILO DE OLIVEIRA
se enquadram perfeitamente na forma do art. 71 do CPB, nas sanções punitivas do art. 1º, inc. II (...) da lei 8.137/90. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 16 de novembro de 1998.

O prazo prescricional foi suspenso, com relação ao ora Apelado, em 14 de julho de 2003, ID-6491139.

O Apelante, Ministério Público, alega que o delito continuado se encontra materializado no AINF nº 16949, que descreve a conduta criminosa (omissão de saídas de mercadorias nos anos de 1992, 1993 e 1994, apuradas através de levantamento fiscal contábil). Informa que a punibilidade do réu MAURILIO TEÓFILO DE OLIVEIRA foi extinta pela prescrição e que o recorrido ROLDÃO PEREIRA MENEZES foi citado por edital, sendo o curso processual e a contagem do prazo prescricional suspensos por injunção do art. 366 do CPP, em 14 de julho de 2003. Aduz ainda que em 2017 o Apelado foi citado pessoalmente arguindo a prescrição da pretensão punitiva, negativa de autoria e ausência de provas da materialidade delitiva. Alega que o Ministério Público não foi ouvido antes de o MM. Juízo absolver sumariamente o Apelado, bem como que não foi atualizado o débito fiscal, sendo este no valor de R$ 22.364,88, não sendo, portanto, insignificante.

Contrarrazões apresentadas pelo réu ROLDÃO PEREIRA MENEZES, ID-

6491152
.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO N° 00118433019988140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROLDÃO PEREIRA MENEZES (ADVOGADO: RENATO CESAR OLIVEIRA AZEVEDO NEVES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu ROLDÃO PEREIRA MENEZES da prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei 8.137/90.

O Apelante, Ministério Público alega que o delito continuado se encontra materializado no AINF nº 16949, que descreve a conduta criminosa (omissão de saídas de mercadorias nos anos de 1992, 1993 e 1994, apuradas através de levantamento fiscal contábil). Informa que a punibilidade do réu MAURILIO TEÓFILO DE OLIVEIRA foi extinta pela prescrição e que o recorrido ROLDÃO PEREIRA MENEZES foi citado por edital, sendo o curso processual e a contagem do prazo prescricional suspensos por injunção do art. 366 do CPP, em 14 de julho de 2003. Aduz ainda que em 2017 o Apelado foi citado pessoalmente arguindo a prescrição da pretensão punitiva, negativa de autoria e ausência de provas da materialidade delitiva. Alega que o Ministério Público não foi ouvido antes de o MM. Juízo absolver sumariamente o Apelado, bem como que não foi atualizado o débito fiscal, sendo este no valor de R$ 22.364,88, não sendo, portanto, insignificante.

Ressalto que em despacho, ID-6491142, o MM. Juízo
a quo
informa que o prazo prescricional foi suspenso na forma do art. 366 do CPP, com prazo máximo de suspensão até 13.07.2015.

“Art. 366 do CPP - Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no 312.”

Não há que se falar em prescrição, eis que o prazo prescricional ficou suspenso até 2015, voltando a correr a partir desta data. Ocorre que até o presente momento não transcorreu o prazo previsto no art. 109, III, do CP. Desta forma, tenho que não ocorreu a prescrição.

Inicialmente, ressalto que os presentes autos foram originariamente distribuídos para a Relatoria da desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que jurou impedimento nos termos do art. 252, III, do CPP e do art. 221 e ss. do Regimento Interno deste e. Tribunal, uma vez que atuou como Juíza no 1º grau. Sendo assim, os autos foram redistribuídos, cabendo a mim a Relatoria, tendo recebido os autos em 24 de abril de 2018. Em 25 de abril de 2018 determinei seu encaminhamento ao Ministério Público para exame e parecer, ID-

6491153.

O MM. Juízo
a quo
absolveu sumariamente o ora recorrido em decorrência do princípio da insignificância, art. 397, III, do CPP, aplicando a norma vigente à época dos fatos, ou seja, o Decreto Estadual nº 1.194/2008,
in verbis:

“Art. 1º
Ficam extintos por remissão os débitos fiscais relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM e ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, inscritos ou não em dívida ativa, ainda que ajuizada sua cobrança, decorrentes de denúncia espontânea formalizada até 31 de julho de 2007, ou constantes de Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF, lavrado até 31 de julho de 2007, cujos valores, atualizados em 31 de dezembro de 2007, sejam iguais ou inferiores a R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais).”

Verifico que o Auto de Infração – AINF – foi lavrado em 17 de janeiro de 1997, conforme documento constante dos autos, ID-6491130, e até 09 de setembro de 1998 o valor total do crédito tributário, com correção monetária, era de 3.246,09 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e nove centavos), ID-6491134. Sendo assim, à época dos fatos o recorrido preenchia os requisitos constantes no mencionado dispositivo legal.

Ressalto que a legislação vigente à época dos fatos (1997) era o Decreto Estadual nº 1.194/2008 e não a Lei Estadual 7.772/2013, como pretende fazer crer o ora Apelante, eis que o AINF em comento foi lavrado até

31 de julho de 2007, conforme determinado no art. 1º do mencionado decreto.

Desta forma, comungo do entendimento esposado no Parecer ministerial, ID-6491153, segundo o qual “
se o próprio Estado, credor do tributo, se abstém da cobrança por considerar o valor ínfimo para se realizar a execução da dívida, remindo o contribuinte dela, descabida se torna a persecução criminal, ante a irrelevância do bem jurídico tutelado
.”

Logo, o Decreto Estadual prevê em seu art. 1º que serão extintos por remissão os débitos fiscais relativos ao ICMS quando lavrados em Auto de Infração até 31 de julho de 2007, sendo os valores iguais ou inferiores a 3.600,00. No caso dos autos, o auto de infração foi lavrado em 1997, portanto, anterior ao prazo estipulado, bem como o valor do débito atualizado até setembro de 1998 era inferior ao limite definido no referido decreto.

Diante de tais considerações, tenho que mesmo que fosse aplicada a lei estadual 7.772/13, como pretendido pelo Apelante, a absolvição sumária do ora recorrido deveria ser mantida pelo princípio da insignificância, diante do apurado valor do débito atualizado à época.

“
Lei 7.772/2013 -
Art. 1º
- Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizado, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.
(...)
§ 2
º A autorização de que trata esta lei não se aplica aos créditos tributários e não tributários, acrescidos da multa de mora, juros moratórios e demais acréscimos legais e contratuais, de um mesmo devedor, que,
em valores atualizados à época da inscrição na Dívida Ativa
, ultrapassem os limites definidos neste artigo.” (destaquei)

Sendo assim, deve ser considerado o valor da época dos fatos, ou seja, da época da inscrição na dívida ativa e não o valor atualizado recentemente, como pretende fazer crer o ora Apelante, nada havendo a ser reformado, portanto, na decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/05/2022